Tribunal: TJDFT
Processo: 0749344-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0749344-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTINA MARIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Minitério Público. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora